Tribunal: TJMT
Processo: 1000662-30.2019.8.11.0088
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000662-30.2019.8.11.0088
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BIG CAR SOM E ACESSORIOS LTDA - ME - CNPJ: 09.667.228/0001-04 (RECORRENTE), ADRIANO JOSE DA SILVA - CPF: 983.610.741-04 (ADVOGADO), F L B MADEIRAS - EIRELI - ME - CNPJ: 20.891.837/0001-85 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1000662-30.2019.8.11.0088

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ

Recorrente(s):

BIG CAR SOM E ACESSORIOS LTDA - ME

Recorrido(s):

F L B MADEIRAS - EIRELI - ME

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

20/07/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO MONITÓRIA – INADIMISSIBILIDADE – RITO INCOMPATÍVEL – SENTENÇA EXTINTIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 51, II DA LEI 9.099/95 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A ação monitória, cujo processamento está previsto nos arts. 700 a 702 do Código de Processo Civil, não pode ser ajuizada nos Juizados Especiais,
visto que o rito procedimental da ação não é o previsto pela Lei dos Juizados Especiais
.

Neste sentido:

SÚMULA DE JULGAMENTO - ART. 46 DA LEI N. 9.099/95 RECURSO INOMINADO - AÇÃO MONITÓRIA - RITO ESPECIAL E PRÓPRIO INCOMPATÍVEL COM O PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS - INCOMPETÊNCIA. O Juizado Especial é incompetente para o julgamento de ação monitória, porquanto esta possui rito próprio incompatível com o do Juizado. A propósito: "RECURSO INOMINADO. AÇÃO MONITÓRIA. RITO ESPECIAL E PRÓPRIO INCOMPATÍVEL COM O PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXTINÇÃO DO FEITO DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DO ART. 51, INC. II, DA LEI 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO". (Recurso Cível Nº 71003657418, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em 26/02/2013). Ainda: "RECURSO INOMINADO. AÇÃO MONITÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO. Não é competente o Juizado Especial para o processamento da ação monitória, uma vez que esta possui rito próprio incompatível com o do Juizado. Jurisprudência dominante das Turmas. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO". (Recurso Cível Nº 71003396694, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 08/06/2012). SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: "Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão". HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, ora fixados em 10% sobre o valor da causa, em atenção aos critérios do artigo 20, § 4 , do CPC, observado o disposto no art. 12 da Lei n. 1.060/50, se for o caso. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(N.U 514/2013,

514/2013, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 08/08/2013, Publicado no DJE 19/08/2013)

Dispõe o art. 51, II da Lei 9.099/95 que:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

II - quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação;

Assim, escorreita a sentença de extinção, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.
Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, porém suspensas, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98 §§ 2º e 3º CPC/15.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2020